Tribunal: TJBA
Processo: 8026286-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026286-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LEDA RIOS RIBEIRO DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento. Embargos de declaração não conhecidos. Alegada omissão sobre temas não analisados. Apreciação expressa no acórdão embargado. Recurso de agravo interno conhecido e provido em parte.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante, sob o fundamento de que versavam exclusivamente sobre matéria objeto de inovação recursal. O agravante sustenta que os embargos também trataram de outras três questões supostamente não apreciadas: (i) aplicação do Tema 1150 do STJ e necessidade de inclusão da União no polo passivo; (ii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (iii) incompetência da Justiça Estadual.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração deveriam ter sido conhecidos por conterem outras matérias; e (ii) estabelecer se, de fato, houve omissão no acórdão embargado quanto às demais alegações apresentadas.

III – Razões de decidir

3. A decisão agravada não reconhece omissão no acórdão embargado, considerando que este enfrentou expressamente os temas alegados nos embargos de declaração.

4. O acórdão de ID. 86226229 analisou diretamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do Tema 1150 do STJ, reafirmando que a instituição possui responsabilidade pela má gestão de contas vinculadas ao Pasep.

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), firma entendimento de que, em ações relativas à má gestão das contas do Pasep, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, afastando-se a necessidade de inclusão da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

6. Ainda que tenha havido enfrentamento das matérias, diante da alegação plausível de que os embargos não se limitaram ao tema objeto da decisão agravada, impõe-se o conhecimento parcial do agravo interno, apenas para reexaminar formalmente os pontos levantados, sem modificação do mérito.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno conhecido e provido em parte, apenas para apreciar as demais matérias objeto dos embargos de declaração opostos pelo agravante, sem atribuir efeito modificativo ao julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em embargos de declaração em agravo de instrumento nº
8026286-87.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e agravada
LEDA RIOS RIBEIRO DA SILVA MARQUES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,

nos termos do voto do Relator.